Tribunal: TJMT
Processo: 0002991-47.2006.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
WILLIAN ATALLAH
APELADO(S):
ACÁCIA DIESEL - COMÉRCIO, INDÚSTRIA DE VEÍCULOS & EQUIPAMENTOS LTDA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 64680/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO ADESIVA — EXECUÇÃO FISCAL —ARTIGO 229 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — PRAZO EM DOBRO — LITISCONSORTES COM PROCURADORES DIFERENTES — NÃO VERIFICAÇÃO — RECURSO INTEMPESTIVO.

Ausentes os requisitos dispostos no artigo 229, do Código de Processo Civil, relativo à comprovação de litisconsortes com procuradores diferentes, de escritórios de advocacia distintos, não há que se falar em prazo em dobro para recorrer.
Recurso não conhecido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
WILLIAN ATALLAH
APELADO(S):
ACÁCIA DIESEL - COMÉRCIO, INDÚSTRIA DE VEÍCULOS & EQUIPAMENTOS LTDA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:

Apelação adesiva interposta por Willian Atallah contra a sentença (fls. 63/verso) proferida em ação de execução fiscal.

Assegura que por ser litisconsorte no processo, com procurador diferente do outro sócio, goza do prazo em dobro para recorrer, disposto no artigo 229 do Código de Processo Civil.
Assevera que restou comprovado o cumprimento das formalidades legais exigidas quanto à compensação dos créditos tributários, logo, a execução fiscal deve ser extinta nos termos do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional.
Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença no tocante à extinção do processo com resolução do mérito, pela compensação do crédito tributário.
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS Estimativa (certidão de dívida ativa nº 1055/2006-A, fls. 3), proposta contra a empresa Acácia Diesel – Comércio, Indústria de Veículos e Equipamentos Ltda., e os seus sócios Edgar Atallah e Willian Atallah.
O prazo para interposição de recurso de apelação é de quinze (15) dias, contados da data de intimação da decisão, conforme artigo 1.003, § 5º do Código de Processo Civil.
A certidão da gestora judiciária da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, registra “certifico, em cumprimento à r. determinação de fls. 155, que o recurso adesivo protocolizado em 25/05/2017, juntado às fls. 132/138, foi interposto intempestivamente”. (fls. 156).
No caso, a interposição do recurso de apelação adesiva conta-se da juntada da carta de intimação do apelante para apresentação de contrarrazões à apelação da Fazenda Pública, ocorrida na data de 7 de abril de 2017 (Informações retiradas do Sítio Eletrônico do Tribunal em consulta à execução fiscal nº 2991-47.2006.811.0004) e, o recurso adesivo foi protocolado em 25 de maio de 2017, quando já decorrido o prazo de quinze (15) dias.
A alegação de que detém prazo em dobro para recorrer, consoante o artigo 229, do Código de Processo Civil não prospera, pois não há nos autos sequer manifestação de outro litisconsorte com procurador diverso, logo, não se aplica ao apelante a benesse do referido artigo porque ausentes os requisitos nele elencados.

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

A matéria está bem esclarecida pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO EM DOBRO. LITISCONSÓRCIO COM PROCURADORES DISTINTOS. SÚMULA 641/STF. PRESERVAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIRMADA.
1. Ação ajuizada em 22/11/12. Recurso especial interposto em 06/06/17 e concluso ao gabinete em 06/12/17.
2. O propósito recursal consiste em definir se há prazo em dobro quando apenas um dos litisconsortes sucumbe na demanda cujos autos são físicos – exegese do art. 229, do CPC/15.
3. A razão da norma que amplia o prazo comum diz respeito à paridade de armas no processo, considerando a inevitável dificuldade de acesso aos autos físicos para o pleno exercício do direito de defesa, ante o interesse comum de litisconsortes com diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, recorrerem da decisão que, em alguma medida, lhes é desfavorável.
4. Inteligência da Súmula 641/STF preservada em relação aos recursos interpostos sob a vigência do CPC/15.
5. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários advocatícios. (STJ, Terceira Turma, REsp 1709562/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2018).

Desta forma, nota-se que a apelação adesiva não possui o requisito de admissibilidade relativo à sua tempestividade, motivo pelo qual, não conheço do recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR